Tribunal: TJMT
Processo: 0005348-89.2019.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005348-89.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSUE MENDES DA SILVA - CPF: 019.434.419-36 (APELANTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR NOGUEIRA REIS - CPF: 360.287.381-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005348-89.2019.8.11.0021

APELANTE: JOSUE MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – CRIME AMBIENTAL –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO TÉRMINO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E DE INÍCIO DA AÇÃO PENAL – INQUÉRITO POLICIAL COM VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO HÁ APROXIMADAMENTE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS – INEXISTÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA CONSERVAÇÃO – DEPÓSITO NAS MÃOS DO PROPRIETÁRIO SEM POSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO – RAZOABILIDADE DA MEDIDA NO CASO CONCRETO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexistindo nos autos elementos a evidenciar o interesse de manutenção da apreensão da carreta e do reboque apreendidos, aliado à ausência de previsão para a conclusão da investigação policial, máxime porque o inquérito policial encontra-se com vista ao Ministério Público Estadual há quase dois anos, a restituição em caráter precário, com a nomeação do proprietário como depositário, é medida de rigor.

Destaque-se, ainda, que as delegacias de polícia não dispõem de locais apropriados para guarda da carreta e do reboque apreendidos, ficando expostos à ação do tempo [sol, chuva, sereno, etc.], demonstrando que, quando de sua destinação final, possivelmente, não terá mais nenhum valor econômico.

A restituição de bem apreendido em crimes ambientais é medida excepcional – para não se dizer excepcionalíssima –, obstando ao proprietário a livre disposição dos bens até o término da ação penal ou até que advenha o levantamento do depósito, sobretudo para lhe assegurar melhor conservação.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Josué Mendes da Silva, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Comarca de Água Boa, que indeferiu a restituição da carreta Volvo FH 440, 6x2T, placa MKC-5100, cor vermelha, chassi n. 9BVAS02CXBE778280, e do reboque/C, aberta, modelo SR/RANDON, ano 2011, cor preta, placa MIR-5504, chassi 9ADG1243BBM336248, ao argumento de que o bem ainda interessa ao processo.

Sustenta o recorrente que o veículo carregava aproximadamente 39,75m
3
de madeira, que, segundo o auto de prisão em flagrante, estava com nota fiscal cujos dados não coincidiam com as pesquisas feitas pelo sistema da SEFAZ/MT.

Argumenta que o veículo e a madeira encontram-se apreendidos em frente à unidade policial de Cocalinho/MT, ao relento, deteriorando o patrimônio de terceiro não responsável pelos documentos inidôneos, uma vez que somente foi contratado para fazer o frete da madeira, não participando de nenhuma fraude fiscal.

Assinala o apelante que atua no ramo de transporte de produtos, recebendo frete pelo transporte de cargas, necessitado do veículo para trabalhar e sustentar sua família.

Postula, ao final, a restituição do veículo. Subsidiariamente, pleiteia sua nomeação como fiel depositário do bem.

A Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se depreende dos autos, Fabiano Silveira de Souza, em 7/10/2019, foi preso em flagrante delito, pela suposta prática dos crimes de uso de documento falso [art. 304 do CP], bem como pelo delito de transporte de madeira sem licença válida [art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98], conforme se extrai do depoimento prestado pelo 3ª SGT PM Alberto Feizar Cardoso Abdala,
verbis
:

“QUE o depoente, nesta data, estava em uma operação conjunto com o SEFAZ, neste município; QUE estavam na Rodovia MT 100 e que abordaram um caminhão que estava sentido Estado de Goiás; QUE o depoente afirma que o condutor apresentou uma nota fiscal para os agentes de tributos do SEFAZ e estes agentes levantaram que a referida nota fiscal era totalmente falsificada”.

O suspeito foi preso, o caminhão e a carga encaminhados para a Delegacia de Polícia de Cocalinho.

Na audiência de custódia, realizada em 10/10/2019, o juízo de origem concedeu liberdade provisória a Fabiano Silveira de Souza, fixando-lhe diversas medidas cautelares.

Posteriormente, mais precisamente em 24/10/2019, a defesa, em nome do legítimo proprietário, Josué Mendes da Silva, postulou a restituição da carreta e do reboque.

No entanto, em 3/2/2020, o juízo de origem indeferiu sua pretensão, assim fundamentando:

“Cuida-se de incidente criminal no qual FABIANO SILVEIRA DE SOUZA e JOSUÉ MENDES DA SILVA requer restituição de bens apreendido nos autos de cód. 1044547, quais sejam, 01 (um) veículo Volvo FH 440, ano 2011, placa MKC-5100, e 01 (um) reboque, modelo SR/RANDON, ano 2011, placa MIR-5504.

Instado, o Ministério Público se manifestou contrário ao pedido (fls. 13/17).

Breve relato. Passo a decidir.

De início, registro que os bens foram apreendidos por força do auto de prisão em flagrante delito de cód. 1044547, ocasião em que o requerente FABIANO SILIVEIRA DE SOUZA foi preso pela suposta prática dos crimes previstos no art. 304, do Código Penal, e art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. Em audiência de custódia, realizada no dia 10/10/2019, o requerente foi beneficiado com liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança e cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

No entanto, embora o autuado tenha sido posto em liberdade, não merece guarida o requerimento aduzido no presente incidente, como bem exposto pelo Ministério Público. Isso porque, ao que consta nos autos,
o veículo e o reboque foram apreendidos em razão de estarem sendo utilizados para a prática de conduta criminosa
. Além do que, conforme indicado pelo Órgão Ministerial,
eventual sentença condenatória poderá ensejar o perdimento dos bens apreendidos
, nos termos da Lei de Crimes Ambientais (n. 9.605/98).

Nesse sentido, é necessária a manutenção de tal objeto, eis que
a instrução processual ainda não se iniciou nos autos originários
, de modo que deve prevalecer a regra prevista no art. 118,
caput
, do Código de Processo Penal:
‘Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo’
.

Com efeito, não há elementos capazes de excluírem sumariamente o liame entre os bens apreendidos e os fatos criminosos narrados nos autos de cód. 1044547, devendo os
mesmos permanecer sob custódia judicial até que não mais interessem ao desfecho da persecução criminal
.

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FORMULADO NOS AUTOS
”.

Não obstante os argumentos aduzidos pelo juízo de origem, entendo que a hipótese vertente comporta solução diversa.

Não se olvida que, no caso de crime ambiental,
“verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”
[art. 25 da Lei n. 9.605/98]
.

Além disso, não ignoro que
“os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”
[art. 25, § 5º, da Lei n. 9.605/98].

Não por outra razão que esta Câmara Criminal já decidiu que
“Havendo indícios de utilização do veículo para a prática de crimes ambientais, não há falar-se em restituição do bem apreendido, visto que ao teor do art. 118 do Código de Processo Penal e art. 25, §§4º e 5º, da Lei nº 9.605/98, o bem interessa ao procedimento processual, permanecendo à disposição da Justiça”
[1]
.

Entretanto, ao contrário do consignado pelo juízo singular, não visualizo a imprescindibilidade de manutenção da apreensão do veículo e do reboque, uma vez que, em princípio, não se revelam úteis para o deslinde da futura ação penal a ser proposta.

Digo isso porque o suspeito foi preso em flagrante por supostamente transportar madeira utilizando-se de nota fiscal falsificada.

Ou seja: não há,
prima facie
, nenhuma irregularidade com o caminhão apreendido, ainda que possa ser decretado seu perdimento ao final da ação penal, uma vez que,
em tese
, foi utilizado na prática da infração ambiental.

Se, por um lado, a norma legal é peremptória ao estabelecer que
“as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
, de outro,
a contrario sensu
, infere-se que inexistindo necessidade de realização de qualquer diligência no veículo e no reboque apreendidos, nada obsta o acolhimento do pleito de restituição formulado pelo apelante.

Nesse sentido, preleciona Renato Marcão:

“A respeito do momento em que se faz possível, diz o art. 118 do CPP que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Por conseguinte,
ainda que não se tenha ultimado o processo, inexistindo interesse na permanência do bem sob custódia, a restituição é de rigor
.

‘Somente quando nenhum, absolutamente nenhum interesse, para a elucidação do caso, haja na sua conservação, e nem se apresente qualquer possibilidade, por mínima que seja, de vir a observação pessoal dessas coisas, ou o seu confronto, concorrer para esse esclarecimento, é lícita a restituição’.

A regra se justifica no interesse do processo, visto que antes do seu término poderá surgir necessidade de se ter o bem à disposição, seja para nova perícia (desde que imprescindível), seja para análise do juiz (que não fica adstrito às conclusões do laudo pericial), daí não ser razoável devolvê-lo ou entregá-lo, e com isso correr o risco de não mais reavê-lo, caso necessário. Portanto, deve ficar à disposição da justiça, enquanto interessar aos rumos do processo”
[2]
.

Em suma: se não há necessidade de perícia ou de qualquer outra diligência sobre o bem, uma vez que teria sido utilizado apenas para transportar a madeira ilegalmente, não há, pelo menos em tese, interesse na manutenção de sua apreensão.

Some-se a isso que as delegacias de polícia não dispõem de locais apropriados para guarda de veículos pesados, e, ficando os bens sob os cuidados do apelante, certamente serão melhor preservados.

Ressalte-se, em reforço, que o inquérito policial instaurado para apuração dos crimes perpetrados por Fabiano Silveira de Souza, motorista da carreta apreendida, encontra-se com vista ao Ministério Público Estadual desde 27/11/2019, ou seja, há quase dois anos, sem nenhuma movimentação.

Neste viés, diante das especificidades da hipótese vertente, entendo que a restituição se patenteia admissível, porém, não com ares de definitividade, mas de forma precária, com a nomeação do proprietário dos bens como fiel depositário, ficando
vedada
a disposição do bem.

Chego a essa conclusão porque o recorrente, pelo menos em princípio, comprovou a propriedade dos bens.

Além disso, não se pode olvidar que, permanecendo apreendido na frente da delegacia onde se encontra, o veículo ficará exposto a todo tipo de intempéries, reforçando a conclusão de que permanecendo sob os cuidados da requerente certamente será mais bem preservado.

Analisando situação idêntica, assim já decidiu esta Câmara Criminal:

“[...] Conquanto possa ser considerada legítima a apreensão de veículo utilizado para o transporte irregular de madeira, a manutenção da sua retenção somente se justifica se houver a comprovação de que ele é empregado especificamente na prática de crimes ambientais.

Não há como se conceber que bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, sob sol e chuva, deteriorando-se com o tempo, máxime quando o agravado comprova a sua propriedade e deles depende para sua atividade de subsistência – prestação de serviços, na modalidade de frete.

Diante das circunstâncias dos autos, é de melhor alvitre que o agravado permaneça com o caminhão e o reboque apreendidos [...]”
[3]
.

Forte em tais razões, entendo perfeitamente cabível a restituição do veículo, com a nomeação do apelante como
fiel depositário
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para autorizar a restituição da carreta Volvo FH 440, 6x2T, placa MKC-5100, cor vermelha, chassi n. 9BVAS02CXBE778280, e reboque/C, aberta, modelo SR/RANDON, ano 2011, cor preta, placa MIR-5504, chassi 9ADG1243BBM336248, apreendidos nos autos do Inquérito Policial n. 5495-18.2019.8.11.0021, nomeando-se o apelante,
Josué Mendes da Silva
,
fiel depositário
dos bens em questão, mediante termo de compromisso a ser firmado perante o juízo de origem,
ficando vedada a disposição do bem
, até o término da ação penal, oportunidade em que o magistrado de origem deliberará sobre o perdimento ou não do veículo apreendido, ou até o levantamento do depósito.

Conquanto desnecessário consignar, saliento, apenas a título de registro, que as madeiras apreendidas serão avaliadas e doadas a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes [art. 25, § 3º, da Lei n. 9.605/98], não estando comtempladas, portanto, na presente decisão.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1000838-45.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021.

[2]

Curso de Processo Penal, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 389/390.

[3]
TJMT, N.U 1005163-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021